Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS A EX-COMPANHEIRA. NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu tutela de urgência para majorar os valores fixados judicialmente em favor de menor e de excompanheira. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a inexistência de prova de incremento das despesas dos alimentandos ou da capacidade financeira do alimentante. Os agravantes sustentam redução drástica de renda, manutenção do desemprego da ex-companheira e capacidade econômica do agravado, requerendo aumento dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para autorizar, em sede de tutela de urgência, a majoração da prestação alimentícia, tanto em relação ao menor quanto à excompanheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência para majoração de alimentos exige demonstração prévia da alteração do binômio necessidade/possibilidade (CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.694, § 1o). A parte agravante não comprovou despesas excepcionais do menor nem apresentou documentação apta a evidenciar melhora na condição financeira do alimentante.
4. Os alimentos devidos à excompanheira possuem natureza excepcional e transitória, com fundamento no dever de assistência e na solidariedade familiar, destinandose ao período de reinserção no mercado de trabalho. No caso, houve anuência expressa da alimentanda quanto ao pagamento por prazo determinado de 12 meses, sendo legítima a sua cessação após o fim do período homologado, ressalvada comprovação posterior de necessidade.
5. Ausentes elementos que evidenciem alteração superveniente do contexto fático existente no momento da fixação originária dos alimentos, impõese a manutenção da decisão até a adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A majoração liminar dos alimentos exige prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, não demonstrada nos autos."
"2. A obrigação alimentar entre excompanheiros possui natureza excepcional e transitória, podendo cessar após o prazo ajustado, salvo prova robusta de necessidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, art. 1.694, § 1o; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1487760/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/3/2020, DJe 17/3/2020.